Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA do distrito federal, em face à sentença que extinguiu a ação civil pública. Na origem, a Defensoria Pública ajuizou ação civil pública contra BR CRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA, para tutelar direitos difusos de consumidores do Distrito Federal, pois a requerida estaria promovendo cobranças indevidas e concedendo empréstimos abusivos com incidência de juros exorbitantes em sede de refinanciamentos, nos quais eram emitidos cheques e notas promissórias em branco como garantia, sem que tivesse autorização do Banco Central do Brasil – BACEN para realizar atividades desta natureza. Requereu a concessão de liminar, a fim de que fosse promovida a busca e apreensão de todos os títulos de crédito atualmente em poder das requeridas; sobrestada a exequibilidade de todos os títulos emitidos e endossados; realizado o arresto de bens das rés; e determinado que a ré se abstivesse de realizar novos empréstimos com juros superiores a 1% (um por cento) ao mês. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela provisória de urgência, além do pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além da devolução “em dobro os valores pagos em excesso por cada consumidor, a títulos de juros em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês e 12% (doze por cento) ao ano, bem como os pagos em duplicidade em razão do não decote das quantias já quitadas” (ID. 58263461). A liminar foi parcialmente deferida apenas para suspender a “exequibilidade de todos os títulos de crédito emitidos nominalmente em favor da Ré e endossados em favor da empresa Computer Serviços de Informática LTDA, ou endossados por esta em favor da empresa Ré)” e para que a ré se abstivesse de “realizar novos empréstimos com juros superiores a 1% (um por cento) ao mês” (ID. 58263478). A requerida apresentou contestação, na qual arguiu a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública. No mérito, defendeu a legalidade de sua atividade empresarial e a ausência de comprovação das alegações contidas na inicial (ID. 58263483). O Ministério Público oficiou pela procedência da pretensão formulada na inicial (ID. 58263499). Sobreveio sentença que acolheu “a preliminar de ilegitimidade ativa e declarou extinto o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.” (ID. 58263501). A Defensoria Pública do distrito federal interpôs apelação (ID. 58263503). Sustentou sua legitimidade ativa com base no Tema 607 do Supremo Tribunal Federal – STF. Postulou a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso, bem como o julgamento imediato do mérito da ação civil pública, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Preparo dispensado ex lege. Contrarrazões (ID. 58263506). A Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento da apelação (ID. 60252864). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 14 Lei n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, o “juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. A interpretação a “contrario sensu” da norma conduz à inequívoca compreensão de que os recursos interpostos em sede de ação civil pública são dotados apenas de efeito devolutivo, excepcionalmente de efeito suspensivo, desde que demonstrado o risco de dano irreparável. No caso sub examen, este Relator já apreciou pedido semelhante em 16/03/2024 e nos autos de n. 0708787-68.2024.8.07.0000. Naquela oportunidade, destaquei que o perigo na demora não foi demonstrado (ID. 569924555 dos autos de n. 0708787-68). Confira-se: “... a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a combatividade da Defensoria Pública no exercício de seu múnus e em defesa de sua legitimidade para a propositura da presente ação civil pública, é certo que se olvidou de demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação. O pedido de efeito suspensivo se amparou tão somente nos fundamentos deduzidos na própria apelação e que serão apreciados por ocasião de sua subida e o julgamento perante o colegiado. Carece o presente pedido da fundamentação própria e específica de que trata o art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A falta de motivação impede a concessão do pleito de urgência, até porque o julgador está vinculado às razões invocadas na sua análise e deferimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil.”. A esses fundamentos cabe acrescentar que a apelação extinguiu o processo sem resolução de mérito, mais precisamente por reconhecer a defensoria pública carecedora do direito de ação. Tal decisum, pela sua própria natureza, é incapaz de produzir efeitos no mundo dos fatos. Quanto à repristinação desse pedido de tutela de urgência, novamente se verifica a falta de apresentação de fundamentos específicos e capazes de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou fundamentação relevante e o risco grave ou de difícil reparação. Pelo que se extrai da peça recursal, foram destinados poucos e sucintos parágrafos com remissão genérica a todos os argumentos ventilados ao longo da apelação e para justificar o pedido de efeito suspensivo. Olvidou-se de pontuar de modo específico, com base em elementos concretos e razões jurídicas irrefutáveis, o direito que se alega possuir e que levaria ao sucesso do apelo, e no que consistiria o dano irreparável ou de difícil reparação à luz de fatos ou situações comprovadas. Considerando que não houve alteração do quadro jurídico, ou seja, tendo permanecido a carência de fundamentação na formulação do pleito da tutela de urgência, em flagrante desrespeito ao §4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, só resta manter o entendimento já exarado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12